Tribunal: TJMT
Processo: 1036047-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036047-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (EMBARGANTE), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (EMBARGANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), PABLINE TANDARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.550.151-81 (ADVOGADO), NASLY BEATRIZ MATOS DIAS DE BARROS - CPF: 077.778.061-57 (ADVOGADO), VICENTE JOSEPH ONESCO COSTA - CPF: 037.361.231-16 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (EMBARGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (EMBARGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que
desproveu
Recurso de Agravo de Instrumento
e manteve
a decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade, na qual se aleg
ou
a impenhorabilidade de imóvel rural.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de omissão quanto à desnecessidade de dilação probatória; (
ii
) eventual
falta
de análise de elementos probatórios indicados; (
iii
) omissão quanto à interpretação do art. 833, VIII, do CPC à luz do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal; (
iv
)
inexistência
de manifestação sobre o Tema 961 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No

A
córdão
, a Câmara
enfrentou expressamente a tese de desnecessidade de dilação probatória, ao consignar que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quando arguida em Exceção de
Pré
-Executividade, exige prova pré-constituída
.

4. O conjunto probatório foi analisado de forma global,
e
o Colegiado
concluiu
pela insuficiência de prova da exploração familiar do imóvel
. Não se
exigível a
citação expressa e
individualizada de todos os argumentos ou documentos apresentados.

5. A interpretação do art. 833, VIII, do CPC foi realizada em consonância com o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, ao exigir o preenchimento concomitante dos requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade.

6. A
falta
de menção expressa ao Tema 961 do STF não configura omissão, pois a controvérsia foi decidida com base na inexistência de prova da exploração familiar, fundamento suficiente para manutenção do julgado.

7. O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual incumbe ao executado comprovar a exploração familiar da pequena propriedade rural (Tema 1234).

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento
:
“
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes, ainda que de forma contrária à pretensão da parte
.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1º, 833, VIII; CF, art. 5º, XXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 961; STJ, Tema 1234;
EDcl
no REsp 2.181.676/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Sergio Menegatti
,
Edson Menegatti
e
Sidinei Menegatti
em virtude do
A
córdão
de Id. 346682379 que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento por eles interposto.

De acordo com os Embargantes, o Acórdão é omisso.

Afirmam
que, no recurso de Agravo de Instrumento,
sustentaram que a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural poderia ser reconhecida de plano, por se tratar de matéria de ordem pública e por estarem presentes elementos suficientes para sua caracterização, à luz do art
igo
5º, XXVI, da Constituição Federal.

Sustentam que
o Colegiado
deixou de enfrentar a tese de desnecessidade de dilação probatória
, pois limitou-se a
exigir
prova
da exploração familiar do imóvel, sem analisar os elementos já indicados nos autos.

Aduzem que
também
não houve manifestação acerca da existência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo do imóvel, tampouco sobre os elementos constantes do Auto de Penhora e Avaliação e das intimações realizadas no local da propriedade, os quais
indicam
vínculo fático com o bem.

Apontam, ainda,
omissão
no que tange
à análise da tese jurídica fundada no art
igo
833, VIII, do CPC, interpretado conforme o art
igo
5º, XXVI, da Constituição Federal, bem como quanto à aplicabilidade do Tema 961 do Supremo Tribunal Federal, que trata da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar.

Asseveram
que tais questões foram expressamente suscitadas no
A
gravo
de Instrumento, mas
não foram enfrentadas pelo Colegiado,
o que configura
omissão
,
nos termos do art
igo
489, §1º, IV, do CPC.

R
equerem
o acolhimento do Recurso
para que sejam s
upridas
as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre as teses deduzidas, inclusive com efeitos modificativos
.

Manifestação de
Vicente Joseph
Onesco
Costa
,
Noeli Ivani Alberti
,
Rannier
Felipe Camilo
e
Aline de Souza
Strogulski
, no Id. 350370858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Sergio Menegatti
,
Edson Menegatti
e
Sidinei Menegatti
, alegam que o Acórdão unânime
que
desproveu
o Recurso de Agravo de Instrumento
e manteve
a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade
oposta
nos autos da Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
Vicente Joseph
Onesco
Costa
,
Noeli Ivani Alberti
,
Rannier
Felipe Camilo
e
Aline de Souza
Strogulski
, é omisso.

Em síntese, sustentam que o Colegiado não se manifestou quanto

à
tese de desnecessidade de dilação probatória, por se tratar de matéria de ordem pública
.

Deixou de enfrentar
elementos probatórios indicados nos autos,
a exemplo do
Cadastro Ambiental Rural, existência de residência no imóvel e vínculo fático com a propriedade
.

Omitiu-se quanto à
interpretação do art
igo
833, VIII, do CPC à luz do art
igo
5º, XXVI, da Constituição Federal
, e deixou de aplicar
o Tema 961 do Supremo Tribunal Federal
.

Inobstante seus argumentos,
não se verifica a alegada omissão, porquanto todas as teses relevantes devolvidas ao Tribunal foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma contrária à pretensão dos Embargantes.

No tocante à
alega falta
de enfrentamento da tese de desnecessidade de dilação probatória, verifica-se que
o Colegiado
analisou expressamente a matéria, ao afirmar que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser arguida em
Exceção
d
e
Pré
-Executividade
, desde que comprovada por meio de prova pré-constituída,
pois é
inviável o seu reconhecimento quando necessária dilação probatória
.

Na sequência, consignou
-se
de forma clara que, no caso, os elementos constantes dos autos não demonstram, de maneira inequívoca, que o imóvel é explorado pela família, razão pela qual se revela necessária a produção de provas, circunstância incompatível com a via eleita
(Exceção de
Pré-Executivadade
)
.

Portanto, não
há o
missão, mas sim expressa rejeição da tese sustentada pelos
R
ecorrentes, circunstância que afasta
qualquer argumento de ofensa ao artigo 1.022 do CPC.

No que tange à suposta falta
de análise dos elementos probatórios indicados, igualmente não
merece respaldo
.

No A
córdão
, a Câmara
examinou o conjunto probatório apresentado
. Aliás, no voto condutor consta expressamente
os documentos juntados e o auto de penhora e avaliação,
com o destaque de
que a simples existência de residência no imóvel não comprova, por si só, a exploração familiar
, tampouco
a utilização como moradia habitual da entidade familiar.

A conclusão adotada foi no sentido de insuficiência da prova pré-constituída, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pela via da
Exceção
d
e
Pré
-Executividade
.

De mais a mais, não se pode esquecer que a

falta
de menção individualizada a cada argumento ou documento apontado pela parte não configura omissão, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional de apreciação global da prova.

Com efeito,
“o
acórdão não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, bastando apresentar fundamentos suficientes (art. 489, § 1º, do CPC)
.
”

(
EDcl
no REsp n. 2.181.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026
).

Em relação ao argumento de que o Acórdão é omisso
quanto à interpretação do art
igo
833, VIII, do CPC em conformidade com o art
igo
5º, XXVI, da Constituição Federal, também não se verifica o vício apontado.

A leitura do
decisum
deixa evidente que a Câmara expressamente

consignou
que o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: o enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural e a
prova
de sua exploração pela família. Tal fundamentação revela que o dispositivo legal foi efetivamente aplicado à luz do sistema constitucional de proteção à pequena propriedade rural,
motivo pelo qual

não há falar em não
enfrentamento da matéria.

No que concerne ao Tema 961 do Supremo Tribunal Federal, embora
o Colegiado
não tenha feito menção expressa ao referido precedente,
o Acórdão não é omisso, pois
a controvérsia foi solucionada com base na
inexistência de prova
da exploração familiar do imóvel, requisito indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade, independentemente da discussão acerca da extensão da pequena propriedade rural tratada no referido tema.

Assim, ainda que o precedente fosse expressamente citado
no voto condutor
, a conclusão do julgamento
seria a mesma
, o que afasta
qualquer vício no julgado.

Cumpre registrar, ainda, que a decisão está em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incumbe ao
E
xecutado o ônus de comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família
(Tema 1234)
,
e que é
inviável o reconhecimento da impenhorabilidade
, na via
estreita da
Exceção
d
e
Pré
-Executividade
, sem prova pré-constituída do direito alegado.

Dessa forma, evidente que as razões recursais veiculadas nos
E
mbargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art
igo
1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, consigno expressamente que a matéria foi examinada à luz dos art
igos
1.022, 489, §1º, 833, VIII, do Código de Processo Civil,
e
do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, não havendo violação a quaisquer desses dispositivos, tampouco ao Tema 961 do Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026